Tribunal: TJBA
Processo: 8081444-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081444-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE APÓS TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento limita-se ao exame da correção da decisão interlocutória impugnada, sendo vedado ao Tribunal avançar sobre o mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

2. Sendo assim, ressalto que a citação por edital constitui modalidade excepcional de citação ficta, admitida apenas quando demonstrado o esgotamento das diligências destinadas à localização do executado, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

3. Caso em que houve apenas tentativa de citação postal e diligência única por oficial de justiça, sem a prévia cientificação da parte exequente acerca da frustração do ato citatório e sem a realização de outras diligências aptas à localização do executado, inclusive por meio de sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.

4. Determinação de citação por edital sem a adoção dessas providências que revela a ausência de esgotamento das vias ordinárias de localização do citando, configurando nulidade do ato citatório. Precedentes desta Corte de Justiça (AI(s) n (s). 80303250620208050000; 80086274120208050000; 00187772820178050000).

5. Decisão reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081444-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como agravado MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .